Tribunal: TJDFT
Processo: 0711624-83.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. DIMINUIÇÃO. COMPROVAÇÃO AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1.A obrigação de prestar alimentos decorre do binômio da necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante, conforme dispõe o art. 1.695 do Código Civil. 1.1. O art. 1.699 do mesmo diploma preconiza a possibilidade de revisão da obrigação de prestar alimentos se sobrevier mudança da situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, podendo o interessado reclamar a exoneração, redução ou majoração do encargo.

2.O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

3. Não há se falar em readequação do quantum anteriormente fixado em sentença transitada em julgado a título de alimentos, quando o percentual ali definido se mostra apropriado às necessidades do alimentado, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos.

4. Para a revisão de alimentos, há que ser comprovada a alteração nas condições de quem presta ou daquele que os recebe, fato não comprovado nos autos, uma vez que o alimentante não se desincumbiu de seu ônus de provar a diminuição da capacidade financeira.

5. Tendo optado pela constituição de nova família, com novo matrimônio e, agora, com mais um filho em um futuro próximo, considerando que sua esposa atual encontra-se grávida, não há que se falar em diminuição da contribuição devida pelo alimentante de seu dever para com a manutenção de seu filho, quando não se verifica diminuição em sua capacidade financeira.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.